Tribunal: TJPA
Processo: 0803044-74.2024.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803044-74.2024.8.14.0070

APELANTE: ANTONIO MARCIO ABREU DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0803044-74.2024.8.14.0070

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: ANTONIO MARCIO ABREU DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REDIMENSIONAMENTO DE PENA. EXCLUSÃO DE MAJORANTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por ANTONIO MARCIO ABREU DOS SANTOS contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou à pena de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e 193 dias-(dez) multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal). O recorrente, juntamente com comparsa não identificado, subtraiu, mediante violência e grave ameaça com uso de arma de fogo, uma motocicleta da vítima Wagner Silva dos Santos em sua residência. A defesa pleiteia: (i) nulidade do reconhecimento pessoal; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) redimensionamento da pena-base; e (iv) exclusão da majorante do uso de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no reconhecimento pessoal por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a manutenção da condenação; (iii) determinar se a pena-base pode ser redimensionada ao mínimo legal; e (iv) verificar se é cabível a exclusão da majorante relativa ao uso de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal realizado na fase policial, não acarreta nulidade do ato, quando confirmado em juízo sob o crivo do contraditório e corroborado por outros elementos de prova.

4.

A autoria e a materialidade do delito estão amplamente comprovadas por depoimentos firmes da vítima, que conhecia previamente o réu, e pelas imagens de câmeras de segurança, além de outras provas documentais e testemunhais constantes dos autos.

5.

A pena-base fixada acima do mínimo legal está devidamente fundamentada na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis — culpabilidade acentuada, com planejamento prévio do crime, e circunstâncias do crime, como o concurso de agentes e uso de violência na entrada da residência.

6.

A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, quando há prova testemunhal e visual suficiente sobre sua utilização no crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento pessoal realizado sem observância do art. 226 do CPP não é nulo quando confirmado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios.

2.

A palavra da vítima, quando firme e harmônica com as demais provas, é suficiente para fundamentar a condenação por roubo.

3.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente motivadas.

4.

A majorante do uso de arma de fogo é aplicável mesmo sem apreensão ou perícia, desde que a utilização do artefato esteja demonstrada por outros meios de prova idôneos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 740228/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 29.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 05.04.2022; STJ, AgRg no REsp 1883324/AC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 02.03.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0803044-74.2024.8.14.0070

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: ANTONIO MARCIO ABREU DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ANTONIO MARCIO ABREU DOS SANTOS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/Pa, que o condenou à pena de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão a ser cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa, em razão da prática do crime descrito no art. 157, §2º, II e art. §2º-A, I, ambos do CP.

Consta na denúncia (ID nº 26040938 p. 1-4) em resumo, que no dia 02/07/2024 por volta 05h10min, o Apelante juntamente com outro nacional não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida com o uso de uma arma de fogo, invadiu uma residência e subtraiu 01 (uma) motocicleta Honda Bis 110, cor branca, placa RWQ 8J48 pertencente a vítima WAGNER SILVA DOS SANTOS.

Devido aos fatos, o recorrente foi denunciado como incurso na pena do artigo 157, §2º, II e §2º-A, I ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 26040988), contra qual a defesa recorreu pugnando preliminarmente pela nulidade do reconhecimento pessoal. No mérito, pleiteia por sua absolvição em razão de insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena e pela exclusão da majorante do uso de arma de fogo.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 26040998 p. 1-10).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e
seu improvimento
(ID nº 26656069 p. 1-12).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Preliminar de nulidade de reconhecimento.
Inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal.

Inicialmente enfrento a tese de nulidade processual, por ilicitude do reconhecimento realizado em sede policial.

O procedimento em questão realizado na referida fase, não traz qualquer repercussão na esfera processual se houver efetivo reconhecimento em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Verifica-se assim, que o ato efetivado perante a autoridade judicial não se mostrou como substrato único à certeza da autoria, a qual foi amparada na certeza do aponte realizado pela vítima, bem como através dos demais elementos de prova colhidos no decorrer da instrução, inclusive tendo o ofendido descrito com detalhes todo o curso da ação delituosa até o momento da prisão do Recorrente, conforme trecho da sentença:

“Quanto à autoria, o robusto conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à responsabilidade do acusado.

Em juízo, a vítima Wagner Silva dos Santos prestou depoimento seguro e coerente, relatando que na data dos fatos, por volta das 5h10min da manhã, quando chegava em sua residência, foi surpreendido por dois indivíduos, sendo que um deles portava arma de fogo. Narrou que conseguiu inicialmente entrar e fechar o portão, mas os autores o arrombaram e adentraram na residência, subtraindo sua motocicleta Honda Biz e um pássaro.

De forma categórica, a vítima reconheceu o réu como um dos autores do crime, mesmo este já tendo trocado de roupa quando foi preso. Tal reconhecimento se mostra especialmente crível, pois a vítima já conhecia previamente o acusado, tendo inclusive estudado com ele no ensino fundamental. Além disso, o reconhecimento foi corroborado pelas imagens das câmeras de segurança da residência, que registraram toda a ação criminosa.”

Assim, embora o reconhecimento feito não tenha sido realizado com as formalidades exigidas pelo artigo 226 do Código de Processo Penal, este não é considerado nulo.

A jurisprudência vem entendendo que o reconhecimento judicial prescinde de regras rígidas, e nesse sentido já existem decisões firmadas conforme se observa:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FURTO (POR TRÊS VEZES).
NULIDADE. RECONHECIMENTO DO RÉU EM SEDE EXTRAJUDICIAL. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO
. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS. REVERSÃO DO JULGADO NA ORIGEM. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...)

2. Na espécie, o reconhecimento do réu pelas vítimas, produzido na fase inquisitorial e confirmado em juízo, não foi utilizado de forma isolada para a condenação, que foi embasada em outras provas coletadas nos autos, notadamente o fato de as vítimas já conhecerem o autor dos delitos, bem como de terem indicado as suas características físicas, descrevendo a presença de uma cicatriz, além de a vítima dos delitos de furto ter indicado o nome do ora agravante. Tais circunstâncias somadas à existência de imagens obtidas do circuito de segurança; ao reconhecimento fotográfico, ainda que irregular; e à solidez das narrativas das vítimas, dos policiais e das testemunhas também em juízo, formam arcabouço probatório suficiente para manter a conclusão acerca da participação do agente nas práticas delitivas.

3. Assim, foram indicadas, concretamente, fontes materiais de prova independentes e idôneas, diversas do reconhecimento do agravante na fase policial pelas vítimas, sendo, portanto, suficientes para atestar a autoria.

4. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, devem ser preenchidos tanto os requisitos objetivos - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução -, quanto os de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências de que a ação posterior é um desdobramento da anterior.

5. (...).

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 740228 SC 2022/0133233-6, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)”

Assim, eventual descumprimento das formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal não acarreta nulidade do reconhecimento em fase inquisitorial.

Observe-se que a palavra da vítima, bem como das testemunhas confirmados em Juízo, se constituem elementos suficientes à demonstração da autoria, e, portanto, à condenação.

Em face do exposto rejeito a preliminar levantada.

2.

Mérito:

2.1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas:

No que diz respeito à tese de absolvição pelo crime de roubo, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do referido delito restou sobejamente demonstrada nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletins de ocorrência (ID nº 26040917 p. 8 e 26040933 p. 3), auto de apreensão (ID nº 26040917 p. 9) auto de reconhecimento pessoal (ID nº 26040917 p. 14-16), vídeos da câmera de segurança da residência da vítima (ID nº 26040924 - 26040926) relatório de análise de conteúdo de celular (ID nº 26040959 p. 1-37) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Magistrado de Origem também levou em consideração a declaração prestada pela vítima
WAGNER SILVA DOS SANTOS
, cujo depoimento foi colhido tanto em Sede Policial quanto em Juízo, além das testemunhas Arivaldo Robson Jorge Lobato e Welyngton José Xavier Silva, elementos estes que, tomados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime de roubo descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância da declaração da vítima com as demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastada a hipótese de negativa insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.2.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
:

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para o mínimo legal.

Razão
não assiste
à defesa.

Na primeira fase, o apenamento foi fixado acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sendo as vetoriais culpabilidade e circunstâncias do crime consideradas desfavoráveis:

“
a) Culpabilidade: altamente reprovável, considerando o planejamento prévio do crime comprovado pelas mensagens extraídas do celular do réu, bem como pela agressividade demonstrada durante a execução do delito, tendo arrombado o portão da residência da vítima durante a madrugada; b) Antecedentes: neutros, para evitar bis in idem com a reincidência; c) Conduta social: não há elementos nos autos para valoração; d) Personalidade: não há elementos técnicos para análise; e) Motivos: próprios do tipo penal; f) Circunstâncias: desfavoráveis, considerando o concurso de agentes na execução do crime; g) Consequências: normais ao tipo; h) Comportamento da vítima: não contribuiu para o crime.

Considerando a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias), fixo a pena-base em 05 anos e 06 meses de reclusão, e 100 (cem) dias-multa.

(...)”

Com efeito, a
nalisando as referidas circunstâncias judiciais verifica-se que, estão adequadamente negativadas em razão das provas constantes dos autos, não havendo motivos para a reforma da dosimetria da pena.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59, II, DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO DA CONDUTA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SUPORTE EM ELEMENTOS CONCRETOS. ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA. IDONEIDADE DO FUNDAMENTO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA QUE SE IMPÕE.

1. As instâncias ordinárias justificaram a valoração negativa da culpabilidade: A reprovabilidade da conduta foi exacerbada, pois os acusados, em comum acordo, planejaram o crime e executaram com divisão de tarefas, o que demostram que estavam agindo de forma organizada [...] o grau de censurabilidade da conduta é acentuado, ultrapassou, e muito, o tipo penal, eis que a vítima Maria José de Lima Cunha foi rendida, amarrada e trancada no banheiro, sendo liberada por uma vizinha; e das consequências: As consequências do crime merecem ser valoradas tendo em vista que a vítima não conseguiu recuperar os bens subtraídos, além do que sofreu considerável abalo psicológico [...] "(...) ficou muito traumatizada com o roubo; Que saiu do local; Que venderam a casa; Que até hoje ficou com medo; Que nunca mais a vida foi a mesma.

2. As instâncias ordinárias agiram em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, ao justificar a valoração negativa da culpabilidade e das consequências, notadamente em conta da aludida premeditação e planejamento da conduta; bem como ao dispor acerca do abalo psicológico suportado pela vítima.

3. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior (HC n. 553.427/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020). 4. (...)

5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1883324 AC 2020/0167956-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2021)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.

2.3.

Da exclusão da majorante do uso de arma:

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando que o suposto armamento sequer foi apreendido e periciado de forma a atestar a potencialidade lesiva da mesma.

Analisando o feito, verifico que de fato o armamento mencionado na denúncia não foi apreendido.

Ademais, é cediço o entendimento da jurisprudência no sentido da
prescindibilidade
da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por
outros meios de prova
, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Desta forma, compulsando os autos, se verifica que a vítima declarou tanto perante a Autoridade Policial quanto em Juízo, que o Apelante estava portando arma de fogo, além das imagens de segurança que demonstram o uso do artefato bélico.

Diante disso, mantenho a majorante aplicada em sentença por
emprego de arma de fogo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/06/2025